Tribunal: TJSP
Processo: 1008888-74.2019.8.26.0292
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança – Afastamento da impetrante para participação e apresentação de pesquisa no VIII Congresso de Perícia Criminal e XXV Exposição de Tecnologias Aplicadas à Criminalística em Goiânia – Curso versa sobre análise multidimensional e linguística forense, área de especialização da impetrante – Autorização deferida a outra professora - Sentença concessiva da ordem

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança – Afastamento da impetrante para participação e apresentação de pesquisa no VIII Congresso de Perícia Criminal e XXV Exposição de Tecnologias Aplicadas à Criminalística em Goiânia – Curso versa sobre análise multidimensional e linguística forense, área de especialização da impetrante – Autorização deferida a outra professora - Sentença concessiva da ordem mantida - Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000461004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1008888-74.2019.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada ZELI MIRANDA
GUITERREZ GONZALEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em julgamento
estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos, negaram
provimento aos recursos. Vencido o 2o Juiz, que declarará o voto divergente., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA, MOACIR PERES,
COIMBRA SCHMIDT E FERNÃO BORBA FRANCO.
São Paulo, 23 de junho de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TJSP - 7a Câmara de Direito Público
Processo no 1008888-74.2019.8.26.0292
Comarca: Jacareí
Juíza sentenciante: Rosangela de Cassia Pires Monteiro
Apelantes: Estado de São Paulo e Juízo 'Ex Officio'
Apelado: Zeli Miranda Guiterrez Gonzalez
Voto no 32405
APELAÇÃO CÍVEL Mandado de segurança Afastamento
da impetrante para participação e apresentação de pesquisa no
VIII Congresso de Perícia Criminal e XXV Exposição de
Tecnologias Aplicadas à Criminalística em Goiânia Curso
versa sobre análise multidimensional e linguística forense, área
de especialização da impetrante Autorização deferida a outra
professora - Sentença concessiva da ordem mantida - Recursos
desprovidos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
pelo Estado de São Paulo em face de Zeli Miranda Miranda
Gutierrez Gonzalez, a par do reexame necessário, contra a r.
sentença que concedeu a segurança para determinar que a
apelante considere como de efetivo exercício todas as ausências
decorrentes do afastamento da impetrante para participação e
apresentação de pesquisas no VIII Congresso de Perícia Criminal e
XXV Exposição de Tecnologias Aplicadas à Criminalística em
Goiânia - Goiás, no período de 01 a 04 de outubro de 2019,
inclusive os dias de transito (30/09/2019 e 05/10/2019), como se
autorizada estivesse pela autoridade coatora, nos termos do art. 68
da Lei no 10.261/68, sem resultar prejuízo de salário, vantagens e
avaliação de desempenho (fls. 77/80 e 90/91).
Recorre o Estado de São Paulo, alegando,
em síntese, ausência do direito líquido e certo para a concessão da
ordem e falta de interesse público na realização do curso pleiteado
(fls. 106/109).
Contrarrazões (fls. 115/132).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De rigor a manutenção da r. sentença.
Trata-se
de
mandado
de
segurança
impetrado por Zeli Miranda Gutierrez Gonzalez em face da Diretora
da Escola Estadual Professor Adherbal de Castro que indeferiu seu
afastamento do cargo como professora para participação e
apresentação de pesquisas no VIII Congresso de Perícia Criminal e
XXV Exposição de Tecnologias Aplicadas à Criminalística em
Goiânia - Goiás, no período de 01 a 04 de outubro de 2019.
A presente ação mandamental objetiva que o
afastamento da impetrante seja autorizado. Explica a impetrante,
que na condição de professora de Educação Básica II, é devido seu
afastamento, no período de 01/10/2019 a 04/10/2019, para
participação e apresentação de pesquisas no VIII Congresso de
Perícia Criminal e XXV Exposição de Tecnologias Aplicadas à
Criminalística em Goiânia - Goiás, sem prejuízo do salário e das
demais vantagens da função.
A apelante consigna ausência de direito
líquido e certo a favor da apelada; e que não restou demonstrado a
relevância de sua participação no congresso para o interesse
público.
A Lei Estadual no 10.261/68 dispõe sobre o
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo
em seu art. 69:
“Os afastamentos de funcionários para
participação em congressos e outros certames culturais, técnicos
ou científicos, poderão ser autorizados pelo Governador, na forma
estabelecida em regulamento.”.
A impetrante é professora de Educação
Básica II, PEB II, titular de cargo efetivo, com sede na EE Professor
Adherbal de Castro. Leciona em regime de acumulação. Além de
ser portadora de Licenciatura Plena de Língua Portuguesa e Língua
Inglesa, é Mestre e Doutora em Linguística Aplicada e Estudos da
Linguagem pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
No caso em comento, o Congresso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Perícia Criminal e XXV Exposição de Tecnologias Aplicadas à
Criminalística em Goiânia versa sobre análise multidimensional e
linguística forense, área de especialização da impetrante.
Some-se ainda que outra professora de outra
unidade escolar obteve a autorização para participação no
Congresso de Perícia Criminal e XXV Exposição de Tecnologias
Aplicadas à Criminalística em Goiânia (fls. 27).
Apesar das arguições da apelante, não
houve a adequada justificativa para a negativa da referida
autorização, violando princípios da segurança jurídica, boa-fé e
igualdade.
Assim, a r. sentença foi bem lançada e
suficientemente motivada, de modo que a ratifico, nos termos do
art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo.
Considero
prequestionada
a
matéria
invocada pela apelante, não havendo necessidade do órgão
prolator mencionar todos os dispositivos, conforme entendimento
predominante.
Ante o exposto, nega-se provimento aos
recursos.
Eduardo Gouvêa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19798
Apelação / Remessa Necessária no 1008888-74.2019.8.26.0292
Comarca: Jacareí
Apelante: Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Zeli Miranda Guiterrez Gonzalez
Interessado: Diretora da Escola Estadual Professor Adherbal de Castro
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos, etc.
Ouso divergir da Douta Maioria pelas razões que passo a
expor.
Busca a impetrante que lhe seja autorizada a participação
no VIII Congresso de Perícia Criminal e na XXV Exposição de Tecnologias Aplicadas
à Criminalística, em Goiânia/GO, sem prejuízo da remuneração, pedido este indeferido
pela autoridade apontada como coatora, assim decidindo a impetrada por entender que o
tema do evento não condiz com a função desempenhada pela servidora, titular do cargo
de Professor Educação Básica II.
A meu ver, o entendimento da autoridade apontada como
coatora – no sentido de que o tema do evento de que pretendia participar a servidora não
guarda relação com as funções atinentes ao cargo de Professor Educação Básica II – é
mérito do ato administrativo. E, quanto a isto, cabe citar a lição, sempre presente, de
Seabra Fagundes, segundo a qual não cabe ao Judiciário ingressar no exame da prova
que se produziu no procedimento administrativo, incumbindo-lhe apenas o exame da
legalidade, vale dizer, saber se a Administração Pública obedeceu as prescrições legais,
relativas à competência, manifestação de vontade do agente, motivo, objeto, finalidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forma. (O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, 3a ed., RJ, Forense,
1957, p. 168).
Ao juiz é vedado penetrar nas circunstâncias e apreciações
só perceptíveis ao administrador. A apreciação que se faz não permite incursionar no
terreno da discricionariedade (Seabra Fagundes, ob cit, p. 170 e 171).
É certo, para lembrar a clássica lição de Celso Antônio
Bandeira de Mello, que não existem atos discricionários propriamente ditos, mas
simples margem de discricionariedade, maior ou menor, na prática do ato
administrativo, sempre vinculado naquilo que diz respeito à finalidade e à competência
(Bandeira de Mello, Elementos de Direito Administrativo, SP, RT, 1981, p. 61 e 62).
No caso, o ato da autoridade administrativa encontra-se
motivado, oportunidade na qual foi dito que o pedido formulado pela autora não
preenche os requisitos da regra do artigo 9o, incisos I, II, III, V, VI e VII, da Resolução
41/2016, que assim dispõe:
Artigo 9o - O superior imediato do servidor deverá manifestar-
se, juntando ao processo parecer conclusivo que justifique o
pedido, assegurando que:
I - os objetivos do evento sejam relevantes ao interesse
institucional;
II - o afastamento seja de relevante interesse para o serviço
público;
III - haja multiplicação, pelo servidor participante do evento,
da experiência adquirida, junto à sua unidade/órgão de origem;
IV - o servidor esteja em exercício na unidade/órgão de
classificação do seu cargo/função ou em exercício na unidade
de designação nos termos do artigo 22 da LC 444/1985;
V - o afastamento não prejudique a continuidade da prestação
dos serviços;
VI - as atribuições inerentes ao cargo/função do servidor têm

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pertinência e correlação com os objetivos do evento; e
VII
-
a
participação
do
servidor
enseje
benefícios
institucionais, bem como aprimoramento profissional.
Saber se o afastamento é do interesse do serviço público,
sobremais, relevante, não é questão afeta à atuação do Judiciário, tampouco lhe
competindo dizer se a experiência retirada do evento terá efeito multiplicador. Diga-se
mais, ao Judiciário não cabe enveredar no exame da pertinência das atribuições do cargo
em relação aos temas do Congresso, tampouco lhe cabendo avaliar eventual prejuízo
decorrente da ausência da servidora no período de realização do evento.
Diga-se, por fim, que a docente à qual se refere o
documento de fls. 27 – autorizada a participar do evento – não desempenha suas funções
na mesma unidade escolar em que a impetrante leciona, cabendo ao superior imediato
verificar se presentes estão os requisitos supracitados.
Destarte, pelo meu voto, dava provimento ao recurso de
apelação, tanto quanto ao reexame necessário.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO CORTEZ DE FREITAS GOUVEA
11114C2A
5
7
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
11455CAF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008888-74.2019.8.26.0292 e o código de confirmação da tabela acima.